Tribunal: TJDFT
Processo: 0734446-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
O valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência mostra-se razoável e condigno a remunerar o trabalho técnico-jurídico desenvolvido pelo patrono da parte Embargada, não devendo ser majorado, eis que em conformidade com as balizas insculpidas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Apelação Cível desprovida.